Tribunal: TJES
Processo: 0000561-37.2019.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000561-37.2019.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ELIAS LOPES

APELADO: RAFAEL GAIGHER MILANESE

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000561-37.2019.8.08.0009

APELANTE: JOSE ELIAS LOPES

APELADO:
RAFAEL GAIGHER MILANESE

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução, determinando o prosseguimento da execução de notas promissórias vinculadas a contrato de compra e venda de terras agrícolas. O embargante alegou existência de vícios contratuais, tais como fraude na metragem do imóvel, cobrança excessiva, abuso nas renegociações e impenhorabilidade do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há vícios de consentimento que justificam a nulidade ou revisão do contrato de compra e venda e das notas promissórias executadas; (ii) estabelecer se o imóvel objeto de penhora configura bem de família e, portanto, impenhorável; (iii) determinar se o apelante comprovou seus argumentos quanto à diferença de área, cobrança indevida e prejuízos decorrentes do atraso na posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para que haja nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento, exige-se prova de erro, dolo, coação ou outro vício que comprometa a livre manifestação de vontade, conforme o Código Civil, art. 171.

A coação capaz de anular o negócio jurídico deve incutir ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável, nos termos do art. 151 do Código Civil. Não se verifica nos autos qualquer prova de coação, dolo ou erro que viciem o contrato ou as renegociações.

O ônus da prova quanto aos alegados vícios contratuais e prejuízos é do embargante, conforme art. 373, I, do CPC. No entanto, ele não demonstrou cabalmente as alegações de diferença de área, cobrança excessiva ou prejuízos em razão da posse tardia.

Quanto à alegada impenhorabilidade, a Lei 8.009/1990 assegura a proteção ao bem de família, desde que comprovada a sua utilização como moradia permanente ou como fonte de subsistência da família. No entanto, o imóvel penhorado não preenche tais requisitos, não é o único de propriedade do recorrente e foi cedido a terceiro para exploração agrícola.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o ônus da prova quanto à condição de bem de família é do devedor. O apelante não trouxe elementos suficientes para comprovar que o imóvel penhorado era utilizado como residência permanente ou fonte de renda essencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A nulidade de contrato por vício de consentimento exige prova de erro, dolo, coação ou outro vício que comprometa a manifestação de vontade.

A impenhorabilidade do bem de família depende da comprovação de sua utilização como moradia permanente ou como fonte de subsistência da família.

Cabe ao devedor o ônus da prova para demonstrar a configuração do bem de família e outros fatos impeditivos do direito do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 151, 167 e 171; CPC, art. 373, I; Lei 8.009/1990, arts. 1º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 486; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5009438-97.2022.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000561-37.2019.8.08.0009

APELANTE: JOSE ELIAS LOPES

APELADO:
RAFAEL GAIGHER MILANESE

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado,
t
rata-se de
apelação cível
interposta por
JOSE ELIAS LOPES
, eis que irresignado com a sentença (
V.02, parte 06, fl.237
) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara
Única
da Comarca de
Boa Esperança
nos autos dos
“embargos à execução”
manejados
em face de
RAFAEL GAIGHER MILANESE
.

O juízo rejeitou
os embargos
para dar prosseguimento à execução do título extrajudicial, considerando o contrato existente entre as partes
e a ausência de provas referentes às alegações quanto à diferença de área na propriedade,
na
data de posse
de um dos imóveis
,
na inexistência de
demanda judicial relativa e
na prova de p
agamento
parcial
do valor executado.

Quanto à alegação de impenhorabilidade do bem, não vislumbrou a comprovação de que o imóvel é local de residência e fonte de subsistência do embargante e sua família, além do fato de ser proprietário de outros bens imóveis.

No recurso
interposto
,
José Elias Lopes

traz a discussão acerca da
execução de notas promissórias oriundas de contrato de compra e venda de terras agrícolas,
n
as
qua
is
vislumbra
existência de

vícios,
tais como
fraude na metragem da área,
nos
valores
cobrados
a maior e
nos
subsequentes
abusos em renegociações impostas pelo recorrido, Rafael Gaigher Milanese.

Isso porque, segundo alega, o
contrato
entre as partes foi a compra e
venda de 9,06 alqueires,
contudo, na pactuação,
foi
indicada a dimensão em
8,81 alqueires,
sob
erro doloso do recorrido,
o que
representa prejuízo financeiro que deve ser compensado.

Em seguida, aduz que
o contrato estipul
ou o pagamento referente em
R$ 1.500.000,00,
mas em seguida, a quantificação das parcelas, resulta no montante de
R$ 1.542.000,00,
entendendo que deve ser abatido o excedente, no valor de
R$ 42.000,00.

Alega ainda que só exerceu a posse de um dos imóveis
três anos
após
sua aquisição
, enfrentando
com isso
dificuldades e prejuízos para regulariz
á-lo
e adimplir a dívida assumida, reivindicando
desconto proporcional aos danos
suportados
.

Explica que d
urante o
mencionado
período,
foi obrigado, sob ameaças, a tolerar a exploração de sua terra por
terceiros (familiares
do vendedor
), impedindo-
o
de desenvolver suas atividades agrícolas.
Tal vulnerabilidade levou-o a sucumbir à renegociação d
a dívida com acréscimo de juros abusivos, resultando
no
aumento
em
R$ 120.000,00 sobre a última parcela.

Com isso,
questiona a validade
da
renegociação
realizada sob
vícios de vontade,
pleiteando pela suspensão da execução até decisão final; pelo r
econhecimento da inexigibilidade da obrigação ou subsidiariamente,
por
desconto dos valores relativos aos danos alegados,
além da declaração de impenhorabilidade
da pequena propriedade rural trabalhada pela família.

Pois bem.

Quanto à alegada impenhorabilidade do bem (matrícula 2.135, auto de penhora fl.155, v.1, parte 18), verifica-se, pela negociação realizada, que o embargante é proprietário de mais de um imóvel, eis que foram adquiridos bens registrados sob matrículas diversas, embora aparentemente de áreas contíguas.

Inclusive, constata-se que a área objeto da constrição foi cedida em comodato para produção de café por terceiro, a revelar a possibilidade de que não era efetivamente trabalhada pela família (doc. fl.160/162, v.1, parte 19).

D
estaco, a
cerca do tema,
que
a Lei 8.009/1990 dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, em seu art.1º, assim o defin
indo-a
:
“
O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.”

No seu art.5º, ainda complementa:
“
Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.”

Ademais,
firmou o Superior Tribunal de Justiça o entendimento que
“É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para subsistência ou moradia de sua família”
-
Súmula 486
.

Assim,
apesar de a lei de regência não exigir, para que se configure hipótese de impenhorabilidade do bem, que seja
o
único
bem do devedor
, deve ser verificada sua utilização
pelo núcleo familiar
como
moradia permanente,
bem como

que dele
provenha
a
renda
de
sua
subsistência.

Relevante assentar, o
utrossim,
que
é iterativa a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
no sentido d
e
que é do devedor o ônus
de trazer ao menos
o i
nício d
a
prova
de que o imóvel

penhorado se constitui
como
bem de família,
do que não se descurou o apelante, pelo contido nos autos
.
Cabe destacar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. NÃO COMPROVAÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1) O parágrafo único do artigo 5º da Lei nº 8.009/1990 dispõe expressamente que
a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor na hipótese em que a parte possuir vários imóveis utilizados como residência
. 2)
Não logrando a parte em comprovar que, a despeito da existência de outro imóvel pertencente à entidade familiar, aquele penhorado na execução é o de menor valor e, também, utilizado como moradia, deve ser mantida a decisão de constrição do bem
3) Figurando como fiador de contrato de locação comercial, reponta legítima a penhora do bem de família, nos termos da Súmula 549 do STJ e do Tema de Repercussão Geral 1127. 4) Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5009438-97.2022.8.08.0000, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível)

Quanto aos alegados vícios de
consentimento no negócio jurídico,
a ensejar
a
declaraç
ão
de nulidade
pretendida
, é necessário
fazer algumas considerações.

O
pressuposto de validade do negócio jurídico é a declaração da vontade do agente, em conformidade com a norma legal, visando à produção de efeitos jurídicos. Na verificação do negócio jurídico, pois, cumpre observar se houve uma declaração de vontade e se esta foi válida. Isso porque em determinadas situações podem ocorrer declarações de vontade viciadas, que não traduzem a verdadeira
intenção
do agente. Nesses casos, não se nega a existência do negócio jurídico, mas recusa-lhes efeitos, porém, o ordenamento jurídico.

São dois os defeitos que podem inquinar o ato negocial. Um atinge a própria manifestação da vontade e influi no momento em que se exterioriza a deliberação do agente, denominando-se “vício de consentimento”. O outro afeta o ato negocial em si, salientando a desconformidade do resultado pretendido pelo agente com o ordenamento legal, sendo chamado "vício social".

Constituem vícios sociais a fraude contra credores e a simulação, sendo vícios de consentimento o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão.

Segundo o art. 171, do Código Civil, é anulável o negócio jurídico por incapacidade relativa do agente ou por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, sendo nulo, nos termos do art. 167, o negócio jurídico simulado.

O Código Civil, em seu artigo 151, trata da coação nos negócios jurídicos dispondo:

Art. 151.
A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens.

A propósito, a doutrina de Carlos Roberto Gonçalves
1
sobre a coação, hipótese dos autos, vejamos:

[...]
Coação é toda ameaça ou pressão injusta exercida sobre um indivíduo para forçá-lo, contra a sua vontade, a praticar um ato ou realizar um negócio. O que a caracteriza é o emprego da violência psicológica para viciar a vontade. Não é coação, em si, um vício da vontade, mas sim o temor que ela inspira, tornando defeituosa a manifestação de querer do agente.
[...]
(GONÇALVE
Z
, 2006, p. 383).

No entendimento de Flávio Tartuce
2
:

[...] a coação, para viciar o negócio jurídico, há de ser relevante, baseada em temor de dano iminente e considerável à pessoa envolvida, à sua família ou aos seus bens. (TARTUCE, fl. 250) [...]

Diga-se, que
sendo o ato de vontade uma liberalidade que forma o negócio jurídico, deve-se ter em foco que sua exteriorização exige clareza e consciência
dos agentes
, a fim de que surta os efeitos desejados. Nesse passo, conforme continua lecionando Flávio Tartuce
(
op. cit.
fl. 251)
: [...]
Determina o art. 152 da atual codificação material que, ao apreciar a coação, deve o magistrado levar em conta o sexo, a idade, condição, a saúde, o temperamento do paciente e todas as demais circunstâncias q
u
e possam influir na gravidade da pressão exercida.
[...]

Desse modo, compulsando o caderno processual, inclusive pelo que se depreende das testemunhas ouvidas pelo juízo em audiência de instrução e julgamento realizada com tal intuito, não se verifica indício de que a legítima expectativa das partes, tanto no momento da celebração do contrato quanto das renegociações, contenham vício de vontade ou consentimento, tampouco se evidencia prova de coação nos autos a refletir no acolhimento das razões do apelante neste ponto.

O acordo se revela indelével, claro em seus termos, realizado entre as partes por comum acordo, lavrado em 03/09/2014, cuja autenticidade das assinaturas apostas foram reconhecidas por autoridade competente em registro civil (fl.86/88, v.1, parte 10).

No documento consta, de forma específica, em metragem, a área negociada, os valores das parcelas, prazos de vencimento e seu objeto, mencionando os imóveis objeto do contrato, matriculados sob números 3603 e 3769.

Embora preliminarmente o valor da negociação tenha sido indicado em um milhão e quinhentos mil reais, a soma das parcelas especificadas no contrato totalizam o montante devido pela adquisição, no valor de um milhão quinhentos e quarenta e dois mil reais.

Não há ao menos
indicativo
nos autos de que tenha havido coação para que o documento fosse assinado, condição
sine qua non
para a anulação da declaração ali contida,
bem como, de que eventuais renegociações tenha sido
também
aceitas sob ameaça ou vício de consentimento.

Pertinente destacar que das testemunhas ouvidas em juízo, depreende-se a demora na entrega de um dos imóveis, contudo sem a referente verificação de que o prejuízo alegadamente sofrido tenha advindo de tal situação.

Além disso, a alegação refere-se ao imóvel sob matrícula 4842, ão mencionado no contrato e, conforme esclarecido, transferido ao seu filho (fl.06, v.1, parte 1 e fl.100, v.1, parte 12), o que afasta inclusive o interesse no exame quanto ao prejuízo suportado, por eventual
exploração
da
terra por
terceiros (familiares
do vendedor
)
.

Quanto à coação exercida pelo credor, relatam as testemunhas, de forma similar, que o
ora embargado/apelado
, pelo que presenciaram, se dirigiu ao embar
gante/apelante
de forma ríspida, em condição emocional alterada, o que
de per si
não configura um ato de coação, sendo insuficiente, portanto, a fundamentar a tese do apelante.

Com isso, malgrado as alegações do recorrente, inexistem nos autos provas capazes a corroborarem as teses referentes à nulidade das renegociações, à impenhorabilidade do bem ou eventual prejuízo pelo atraso na transferência da posse de um dos imóveis.

Denota-se ainda, das notas promissórias juntadas aos autos da demanda executiva, que foram assinadas e reconhecidas as firmas por autoridade cartorária, dando-lhes fé pública do acordado, direcionando-nos a atitude de boa-fé das partes na continuidade da renegociação.

Dessa forma, não há como afastar, pelo contido nos autos, a responsabilidade do recorrente pelos títulos executados, razão pela qual entendo que as notas devem ser consideradas válidas e indene de vícios, que já atribuídas dos
requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade.

Sendo assim, a meu ver,
o
embargante/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia nos termos do artigo 373, I do CPC, acerca da nulidade do
s
título
s
executado
s
ou quanto ao excesso na execução
.

Ante o exposto, conheço do recurso e
lhe
nego
provimento para
manter incólume a r. sentença objurgada.

Desprovido o recurso interposto, majora-se a verba honorária sucumbencial
de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor

d
a causa, mantend
o-se
a suspensão da exigibilidade da cobrança a teor do que
determina o art. 98, § 3°, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1

Gonçalves
, Carlos Roberto, 1938. Título. Direito civil brasileiro.

São Paulo, Saraiva, 2006.

2
Tartuce, Flávio. 2020. Manual de Direito Civil. Vol. Único. Rio de Janeiro, Forense. Método. 2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.